Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CASO CONCRETO. PEDIDO INDEFERIDO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PIORA FINANCEIRA. EMOLUMENTOS JUDICIÁRIOS. FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. No caso, conforme já salientado, verifica-se que o mesmo pedido já fora anteriormente indeferido e não houve comprovação de alteração na situação de fato que justificasse a revisão daquele julgado, como a piora financeira da recorrente.
2. Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a agravante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que já decidida anteriormente acerca da benesse processual e não comprovada piora financeira.
3. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.